Tribunal: TJMT
Processo: 1090041-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1090041-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMAR DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 059.403.581-36 (RECORRENTE), ADEMAR DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 059.403.581-36 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1090041-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1090041-73.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ademar do Nascimento Junior

Recorridas:
Telefônica Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, declarando a inexigibilidade de débito discutido e determinando a restituição em dobro do valor pago pelo autor. O recorrente pleiteia a condenação da empresa telefônica ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de inexistência de relação contratual que justificasse a cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de débito inexistente, realizada exclusivamente na plataforma “Serasa Limpa Nome”, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança do débito foi realizada apenas por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, de acesso restrito ao consumidor, mediante “login” e senha, sem divulgação pública da informação a terceiros.

4.

A ausência de provas acerca da contratação ou do vínculo jurídico entre as partes impede a cobrança do débito, conforme ônus da prova estabelecido no artigo 373, II, do CPC.

5.

A mera cobrança de débito em plataforma digital de negociação, sem inscrição em cadastros restritivos de crédito nem outros elementos excepcionais, não configura abalo moral indenizável.

6.

Para a configuração do dano moral, exige-se demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, o que não se verifica no caso em análise.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que cobranças na plataforma “Serasa Limpa Nome”, desacompanhadas de exposição pública ou de outras circunstâncias agravantes, não ensejam reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de débito inexistente realizada exclusivamente na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem inscrição em cadastros restritivos de crédito ou exposição pública, não configura dano moral indenizável.

2.

O dano moral não se presume nos casos de mera cobrança, sendo imprescindível a comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo.

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal de 1988, artigo 5o, incisos V e X; Código de Processo Civil, artigo 373, incisos I e II; Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado Cível n. 1025494-24.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 07/10/2024; TJMT, Recurso Inominado Cível n. 1027112-04.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 31/03/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1090041-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1090041-73.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ademar do Nascimento Junior

Recorridas:
Telefônica Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Ademar do Nascimento Junior.

Ação:
Indenização Por Danos Morais e Materiais.

Origem:
5o

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 285625937)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade do débito discutido de R$ 82,74 (oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), assim como determinou a restituição do valor pago pelo autor em dobro.

Recurso Cível Inominado
(Id. 285625939): defende a reforma da sentença, para serem julgados totalmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa telefônica ao pagamento de indenização no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Contrarrazões
(Id. 285625943)
: pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1090041-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1090041-73.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ademar do Nascimento Junior

Recorridas:
Telefônica Brasil S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, motivo pelo qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual busca a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta cobrança indevida.

Da narrativa o autor alega que vem sendo cobrado, por meio da plataforma
“Serasa Limpa Nome”
, por débito no valor de

R$ 82,74 (oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), supostamente contraído junto à
Telefônica Brasil S.A.
.

Assevera o recorrente que jamais contratou ou adquiriu quaisquer serviços da recorrida, razão pela qual entende ser indevida a cobrança, uma vez que inexiste qualquer relação jurídica entre as partes.

A empresa recorrida sustenta a existência da relação jurídica e a legalidade da cobrança, ao argumento de que o autor firmou contrato no o 0401658986, para utilização da linha (43) 99122-5172, aderindo ao plano “Vivo Controle”.

Da análise dos autos, verifica-se que não foi apresentado contrato de adesão assinado pelo autor, tampouco qualquer outro meio de prova que comprove a legitimidade do débito discutido, ônus processual que incumbia às recorridas, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência de danos morais.

No caso, a cobrança se deu exclusivamente por meio da plataforma
“Serasa Consumidor”
, de acesso restrito e exclusivo do consumidor mediante
login
e senha pessoal, não havendo possibilidade de consulta por terceiros.

A mera cobrança de débito nesta plataforma, ainda que indevida, sem a presença de outros elementos anormais, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Ainda que a situação narrada tenha causado aborrecimentos ou irritações ao consumidor, tais dissabores não ensejam reparação por danos morais, os quais somente se configuram quando há exposição do consumidor a situação humilhante ou ofensa a atributos da honra, imagem ou quaisquer outros direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Estado:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TEFONIA.
SERASA

LIMPA

NOME
. PRELIMINAR. IRDR NO RESP No 2.121.593/SP. DISTINÇÃO. MÉRITO.
PLATAFORMA
DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO PRESCRITA.
DÉBITO
INEXISTENTE. SIMPLES COBRANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE.
DANO

MORAL
. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- No IRDR do REsp no 2.121.593/SP, a discussão se concentra na possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida já prescrita, incluindo a
inscrição
do devedor em
plataformas
de renegociação de
débitos
como o “
Serasa

Limpa

Nome
”. 2- Ausente demonstração da ilegalidade do
débito
inserido em rol de "contas atrasadas" na
plataforma

Serasa

Limpa

Nome
, deve ser declarada a sua inexistência e determinada a exclusão dos mencionados apontamentos. 3-
A mera cobrança de
débito
na
plataforma
“
Serasa

Limpa

Nome
”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo
moral
passível de indenização.
(N.U 1025494-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”

Colaciono também julgado de minha relatoria, que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A cobrança indevida realizada exclusivamente na plataforma "Serasa Limpa Nome", sem inscrição em cadastros restritivos de crédito e sem exposição pública, não caracteriza dano moral indenizável. 2. Para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo, não bastando a simples alegação de cobrança indevida.
(...) (N.U 1027112-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)”

Dessa forma, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando-se, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos estão expostos.

Para a configuração dos danos morais, impõe-se a prova efetiva do dano causado, pois o prejuízo não se presume simplesmente do fato, salvo nas hipóteses em que a jurisprudência reconhece o dano moral “
in re ipsa”
.

Assim, não basta a simples afirmação do autor de que foi atingido moralmente. É necessário que se extraia do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: a injusta violação a uma situação jurídica subjetiva de natureza extrapatrimonial.

Se assim não procedeu o recorrente, não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo viabilidade para o reconhecimento do pleito indenizatório.

Por fim, caso o processo esteja sobrestado, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no Tema 986 do STJ, com fulcro no artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM no 28/2023.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação
, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita quanto à execução das verbas sucumbenciais.

Em caso de eventual interposição de embargos de declaração meramente protelatórios, poderá ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2
025